Tribunal: TJDFT
Processo: 0753299-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753299-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAYANE FIGUEIREDO FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o autor agravante não formulou pedido liminar. Admito o presente recurso. Dispenso informações. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após o decurso do sobredito prazo, façam-se conclusos os autos. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora